Tribunal: TJSP
Processo: 2032213-88.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Emílio Migliano Neto
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença de ação monitória. Determinação de juntada do contrato que fundou a dívida. Manutenção da determinação. Sentença ilíquida. Ausência de ofensa à coisa julgada. Arbitramento de astreinte indevido. Decisão parcialmente reformada. RECURSO PROVIDO EM PARTE.